Tribunal: TJSP
Processo: 0008965-95.2007.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo bancário. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de citação Nos termos do art. 219 do CPC/73. Prescrição bem pronunciada. No caso concreto não se está a tratar de prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não cuidou de promover a citação dos executados, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do prazo prescricional. Em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo bancário. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de citação Nos termos do art. 219 do CPC/73. Prescrição bem pronunciada. No caso concreto não se está a tratar de prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não cuidou de promover a citação dos executados, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do prazo prescricional. Em que pese o ajuizamento da ação antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (contrato de empréstimo bancário) tinha-se como pressuposto legal básico para a interrupção da prescrição a citação válida dos executados, no interregno previsto no §2o (dez dias) ou, no máximo, dentro do prazo do §3o (noventa dias), ambos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973. Ora, o banco exequente não promoveu atos necessários para a efetivação da citação dos devedores, medida necessária no contexto dos autos. A pronúncia da prescrição era mesmo medida que se impunha.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra
Registro: 2021.0000033066
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008965-95.2007.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados PERFUMITA
PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA ME e VITOR HUGO
SALDANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra
Voto no 26.117
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268
Comarca de Itapecerica da Serra 1a Vara Judicial
Juiz(a): Guilherme de Siqueira Pastore
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Perfumita Perfumaria e Cosméticos Ltda. Me e outro
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS TERMOS DO ART.
219 DO CPC/73. PRESCRIÇÃO BEM PRONUNCIADA. No caso
concreto não se está a tratar de prescrição intercorrente, uma
vez que o exequente não cuidou de promover a citação dos
executados, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do
prazo prescricional. Em que pese o ajuizamento da ação antes
do decurso do prazo prescricional quinquenal (contrato de
empréstimo bancário) tinha-se como pressuposto legal básico
para a interrupção da prescrição a citação válida dos
executados, no interregno previsto no §2o (dez dias) ou, no
máximo, dentro do prazo do §3o (noventa dias), ambos do art.
219 do Código de Processo Civil de 1973. Ora, o banco
exequente não promoveu atos necessários para a efetivação da
citação dos devedores, medida necessária no contexto dos
autos. A pronúncia da prescrição era mesmo medida que se
impunha.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 202/203, que pronunciou a prescrição intercorrente
da pretensão formulada na inicial dessa ação de execução que BANCO DO
BRASIL S/A move em face de PERFUMITA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA. ME
E VICTOR HUGO SALDANO.
Cuida-se de ação de execução ajuizada em 09/10/2007,
aparelhada em contrato de empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra
Ordenada a citação, a instituição pleiteou a suspensão da ação
(fl. 24) e, diante da inércia em impulsionar o feito, o MM. Juiz declarou a
extinção do processo (fl. 27).
Interposta apelação (fls. 29/37), esta Câmara afastou a
extinção, dada a ausência de intimação pessoal, na forma do artigo 267, §
1o, CPC/73 (fls. 48/51).
Os autos retornaram à origem em 14/07/2012 (fl. 55), tendo o
Banco solicitado a penhora “on line” de ativos financeiros dos executados
(fl. 57). Entretanto, o Juízo “a quo” determinou o cumprimento da ordem
de citação.
Em agosto de 2019, sob o fundamento de que não houve
citação dos devedores, o nobre julgador determinou que a parte se
manifestasse acerca da ocorrência de prescrição (fl. 191).
Por fim, após manifestação do exequente, o nobre magistrado
“a quo” pronunciou a prescrição da pretensão formulada na inicial,
julgando extinta a execução, na forma do artigo 924, V, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, a exequente apela às fls. 207/222. Alega, em
suma, que: (a) sempre buscou a citação pessoal dos executados; (b) a
demora na citação não decorreu de sua culpa, citando a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça; (c) é aplicável ao caso o artigo 202, V, do
Código Civil; e (d) houve violação ao artigo 1.056 do CPC/2015. Pugna
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não há contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A ação foi ajuizada em outubro de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra
Restou infrutífera a tentativa de citação dos executados para
fins de aperfeiçoamento da relação jurídica processual.
Vê-se que, logo no início da ação, o Banco requereu a
suspensão do feito pelo prazo de 30 dias (fl. 24), cuja inércia resultou a
extinção do processo, apenas afastada neste Tribunal pela inobservância da
intimação pessoal.
Consoante destacou o julgado, quando do retorno à origem em
julho de 2012, ao invés de diligenciar a citação dos devedores, o credor
pugnou pela penhora “on line” (fl. 57), tendo o MM. Juiz assinalado a
pendência da ordem de citação à fl. 23 (fl. 64).
Em outra petição, o exequente formulou pedido de
levantamento de valores (fl. 71), muito embora ausente qualquer depósito
judicial.
A Secretaria, ainda, certificou a falta de juntada da planilha de
cálculo (fl. 74), ensejando intimação do exequente para cumprimento (fl.
75), atendido às fls. 81/82.
Após bloqueio parcial de valores, o credor solicitou o
levantamento da quantia e prosseguimento em relação ao saldo
remanescente (fl. 90).
Instado a se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial
de Justiça para fins de intimação da penhora (fl. 112), o exequente
requereu pesquisa junto às operadoras de telefonia (fl. 121), devidamente
deferida (fl. 124).
Ocorre que, intimado para tomar ciência acerca das
providências solicitadas (fl. 131), não houve resposta, ensejando nova
intimação do credor, eis que processo estava parado há mais de 30 (trinta)
dias (fl. 133).
Por fim, em março de 2019, o apelante requereu o arresto “on
line” (fl. 136) e, em agosto de 2019, informou a incorporação do Banco
Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, não pugnando por necessárias
diligências para promover a citação dos devedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008965-95.2007.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra
Ora, por claro está a desídia da instituição, o que torna
inaplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ.
Com efeito, no caso concreto não se está a tratar de prescrição
intercorrente, uma vez que o exequente não cuidou de promover a citação
das executadas, ônus que lhe incumbia, com vistas à interrupção do prazo
prescricional, que fluía desde o vencimento do contrato.
De acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época, para que a interrupção da prescrição pudesse retroagir à
data da propositura da ação, o exequente deveria providenciar a citação das
executadas nos cem dias subsequentes ao despacho que a ordenar. Caso
contrário, haver-se-ia por não interrompida a prescrição.
Assim, em que pese o ajuizamento da ação antes do decurso
do prazo prescricional quinquenal (considerando que o contrato foi
pactuado em 04/11/2005, com empréstimo a ser pago em 24 parcelas,
vencida a primeira em 04/12/2005), tinha-se como pressuposto legal básico
para a interrupção da prescrição a citação válida das executadas, no
interregno previsto no §2o (dez dias) ou, no máximo, dentro do prazo do
§3o (noventa dias), ambos do artigo 219 do Código de Processo Civil de
1973.
Ora, o banco exequente não promoveu ato necessário à regular
tramitação do processo, deixando transcorrer o prazo prescricional, sem
providenciar a citação dos executados, medida necessária no contexto dos
autos.
Não incide o disposto no artigo 1.056 do CPC/15, pois o
processo não se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do
NCPC.
A pronúncia da prescrição era mesmo medida que se impunha,
pois decorrido o prazo quinquenal para a execução em debate.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.